Tribunal: TJDFT
Processo: 0701023-02.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Os alimentos compensatórios decorrem do direito de meação, evitando-se, enquanto não efetivada a partilha, o enriquecimento indevido por parte daquele que detém a posse dos bens comuns. Não se afigura possível afirmar que a agravante deva ser ressarcida, haja vista que detém e usufrui da maior parte dos bens do casal, ainda residindo no lar conjugal com despesas de financiamento do imóvel e condomínio pagos pelo agravado.
2. Os chamados alimentos transitórios, conquanto não possuam previsão legal específica, repousam no artigo 1.694 do Código Civil, por também prestigiar o dever de mútua assistência e solidariedade, embora caracterizados pela fixação de alimentos a prazo certo com termo final, a fim de propiciar a subsistência do cônjuge menos favorecido financeiramente até sua reintegração no mercado de trabalho.
3. Deve ser mantida a decisão que indefere os alimentos transitórios por reconhecer que a agravante é jovem e os documentos que acompanham sua peça de defesa não trouxeram evidências de que se encontre incapacitada para exercer alguma atividade laborativa que lhe garanta o próprio sustento.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.